Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726211-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NAZARI ESQUICI JUNIOR AGRAVADO: GUSTAVO DAL BOSCO, PATRICIA FREYER, DAL BOSCO ADVOGADOS S.S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos no curso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo terceiro interessado, ROBERTO NAZARI ESQUICI JUNIOR, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001, movido por DOMINGOS PEREIRA GUIMARÃES em face de GUSTAVO DAL BOSCO, PATRÍCIA FREYER e DAL BOSCO ADVOGADOS S.S – EPP, que indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pela parte executada (ID 131171007). O agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça para o ato de interposição do presente recurso sob a justificativa de que litiga sobre o pálio da justiça gratuita nos autos da reclamatória trabalhista que deu causa a este agravo. Justifica ser terceiro interessado nos autos de origem por força de ação reclamatória trabalhista em face dos executados (ora agravados), processo no 0020782-45.2020.5.04.0663, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, cujo processo encontra-se em fase executiva, em que estão sendo cobrados os valores devidos pelos executados. Por meio do despacho de ID 38133292, o recorrente foi intimado para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4, do Código de Processo Civil. Nestes embargos, o recorrente pretende aclarar a decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, pleiteando que seja apreciado o requerimento de gratuidade de justiça apresentado no recurso. É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. No caso dos autos verifica-se que tem razão o embargante, pois, nos termos do art. art. 99, §2o, o juiz só poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, acolho os presentes embargos para sanar a omissão e intimar o recorrente ROBERTO NAZARI ESQUICI JUNIOR para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil, ou efetuar o recolhimento do preparo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 15:39:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador